Tribunal: STF
Processo: HC 201944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo Penal. Crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Notícia de tramitação regular do feito. Agravante pronunciado. Situação excepcional de pandemia. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante entendimento da Corte, a notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).



    2. Não há indicação de desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade. O feito, inclusive, está pronto para julgamento em plenário, dependendo apenas da observância dos protocolos exigidos em razão da pandemia de Covid-19. Por esses motivos, não há falar-se em excesso de prazo.



    3. Agravo regimental não provido.